Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744274-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRUNO HENRIQUE DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0718696-05.2022.8.07.0001, no qual contende com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Por meio da decisão agravada, foi acolhida em parte a impugnação à penhora. Foi indeferido o pedido de desbloqueio do valor de R$ 539,88, penhorado em contas de titularidade do agravante junto às instituições Banco Neon, PagSeguro e Nubank, sob o fundamento de ausência de demonstração do caráter manifestamente irrisório da quantia constrita, razão pela qual o juiz entendeu incabível a aplicação da proteção legal da impenhorabilidade à referida verba (ID 247564280). Confira-se: "Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros formulada pela parte executada, ID 219469440, sob o fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, por força do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. No caso em comento, houve o bloqueio, via Sistema SISBAJUD, da quantia total de R$ 931,56, sendo R$ 391,68 em conta que o executado mantém junto ao Banco Neon Pagamentos S.A; R$ 143,16 junto a instituição Neon Financeira – CFI S.A; R$ 359,61 junto a PAGSEGURO; R$ 13,49 junto a Nu Pagamentos, conforme certificado ao ID 225467565. No cotejo do extrato bancário de ID 246098378, com o contracheque de ID 246098377, conclui-se que o valor constrito junto ao Banco Neon Pagamentos S.A é parte da verba salarial auferida pelo executado. Com efeito, em 10.1.2025 foi depositado junto à conta a importância de R$ 1.140,00. O comprovante de ID 241903811 demonstra que o depósito foi realizado pelo órgão empregador do executado, em consonância com os contracheques acostados ao ID 246098377. Por sua vez, em 14.1.2025 ocorreu o bloqueio sobre o saldo remanescente. Impende salientar, ainda, que as quantias eventualmente creditadas são absorvidas com despesas ordinárias para a mantença do executado. Quanto ao tema, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, salários, bem como as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Ressalte-se, ainda, que não incide a exceção prevista no § 2o do referido dispositivo. Portanto, em relação ao valor de R$ 391,68, impõe-se o regime excepcional da impenhorabilidade, de forma que deve ser restituído. Por sua vez, quanto ao saldo remanescente, concluo que o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza impenhorável das verbas. Isso porque, em que pese ter sido intimado para apresentar a documentação mencionada no Despacho de ID 242980216, o executado não cumpriu a determinação do Juízo, haja vista que se limitou a juntar os extratos da conta vinculada ao Banco Neon Pagamentos S.A. Ademais, não merece amparo a alegação de que as demais quantias bloqueadas teriam caráter manifestamente irrisório, haja vista que, somadas, totalizam R$ 539,88. Quanto ao tema, o art. 836 do CPC dispõe que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Nesse contexto, em consonância com o item XIX da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, a quantia considerada irrisória corresponde, no máximo, a R$ 46,28. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação de ID 219469440. Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 391,68, em favor do executado, conforme dados bancários indicados ao ID 219469440 (Chave PIX – CPF: 031.928.211-24). Sem prejuízo, considerando o requerimento formulado ao ID 235188841, intime-se o exequente acerca do interesse no levantamento do saldo remanescente (R$ 539,88). Prazo: 5 dias. Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Do contrário, a quantia deverá ser restituída ao executado. Tudo satisfeito, tornem os autos conclusos para análise do requerimento formulado ao ID 241232161. Intimem-se. " Em seu recurso, o agravante pede: a) concessão de efeito suspensivo liminar ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente no tocante à constrição dos valores depositados em conta de sua titularidade; b) provimento do agravo de instrumento, para o fim de determinar a liberação dos valores indevidamente constritos nas contas bancárias de titularidade do agravante, por se tratarem de verbas de natureza impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante encontrar-se em condição de hipossuficiência econômica, razão pela qual está sob a assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal. Alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, honorários advocatícios ou demais encargos do processo, sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família. Reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Assevera tratar-se de valores de natureza alimentar e/ou de pequeno valor, revestidos da proteção legal de impenhorabilidade, conforme artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aponta que os valores penhorados nas contas do Banco Neon (R$ 143,16 e R$ 23,62) possuem origem comprovadamente salarial, utilizados exclusivamente para o recebimento de proventos decorrentes de vínculo empregatício. Afirma estar a jurisprudência consolidada no reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, seja ela poupança, corrente ou salário, até o limite de 40 salários-mínimos, conforme interpretação extensiva do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Alega ser a quantia penhorada economicamente irrelevante diante do montante integral da dívida exequenda (R$ 18.340,78), não se mostrando razoável sua manutenção. Sustenta ser cabível a desconstituição da penhora e a consequente liberação dos valores constritos. Argumenta representar a manutenção da constrição violação à norma de impenhorabilidade, recaindo sobre valores os quais, por sua natureza e destinação, não podem ser objeto de bloqueio judicial. Aponta risco de comprometimento do mínimo existencial, por exercer a função de ajudante de gesseiro, com remuneração mensal de R$ 1.511,40, integralmente utilizada para custear suas necessidades básicas. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual o banco agravado pugna pelo pagamento de R$ 11.720,22 indevidamente transferido para a conta bancária do agravante. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a liberação dos valores penhorados em conta bancária, os quais o agravante sustenta serem impenhoráveis. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). A ementa do referido precedente assim dispõe: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 391,68, por se tratar de verba salarial comprovadamente depositada pelo empregador do executado. Em relação aos demais valores bloqueados, no montante de R$ 539,88, entendeu o juízo pela ausência de comprovação da natureza impenhorável, uma vez não atendida a determinação constante no despacho de ID 242980216, limitando-se o executado à juntada de extratos bancários parciais. Rejeitou-se, ainda, a alegação de irrelevância dos valores remanescentes, porquanto ultrapassam o limite de R$ 46,28 fixado no item XIX da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a penhora atingiu o valor de R$ 539,88, penhorado em contas de titularidade do agravante junto às instituições Banco Neon, PagSeguro e Nubank, porquanto não houve uma comprovação exata de qual é a origem. Assim, o cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável. Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos são oriundos de verbas impenhoráveis. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator